Tribunal: TJPA
Processo: 0802627-84.2022.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802627-84.2022.8.14.0008

RECORRENTE: GILBERTO NAUMANN

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0802627-84.2022.8.14.0008.

RECORRENTE: GILBERTO NAUMANN.

DEFESA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, em razão de suposto homicídio praticado com golpes de facão contra a vítima, após desentendimento ocorrido em via pública. A defesa requer a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição sumária do acusado; (ii) determinar se há elementos suficientes para desclassificar a imputação para crime diverso dos dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo incabível análise aprofundada do mérito, a ser feita pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CPP, art. 413).

4. A absolvição sumária por legítima defesa (CPP, art. 415, IV) exige prova incontroversa de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, uma vez que a reação do recorrente, com uso de facão em região vital da vítima, afasta o juízo de certeza necessário.

5. A jurisprudência do TJPA é pacífica ao exigir prova cabal e inequívoca para o reconhecimento de legítima defesa ou a desclassificação do delito na fase de pronúncia, hipóteses que não se configuram nos autos.

6. Em observância ao princípio do in dubio pro societate, a dúvida razoável quanto à existência da excludente de ilicitude ou à intenção homicida deve ser resolvida em favor da submissão do feito ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25 e 121, caput; CPP, arts. 74, §1º, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp nº 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023. TJPA, RSE nº 0005553-38.2013.8.14.0024, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2024. TJPA, RSE nº 0019541-18.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gilberto Naumann,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal
(ID 17678684).

Narra a denúncia, (ID 17678520):

“I – DOS FATOS

Narram as peças do Inquérito Policial em anexo que, no dia 03/08/2022, por volta das 16h30min, o acusado GILBERTO NAUMANN, praticou o crime de homicídio, ao ceifar a vida da vítima JAIR MIGUEL DA FONSSECA, fato ocorrido na Rodovia Planta Porto, S/N, Industrial, nesta cidade de Barcarena/PA.

Consta nos autos que, no dia acima mencionado, por volta das 16h30min, GILBERTO iria iniciar um carregamento, visto que exerce a profissão de caminhoneiro, momento no qual deparou-se com um motorista que também estava na condução de um caminhão, e que o mesmo estaria fechando a passagem de entrada e saída da balança.

Em ato contínuo, GILBERTO pediu para que JAIR desobstruísse a passagem, todavia, seu pedido não foi atendido, é uma discussão foi iniciada. Em seguida, ambos desceram de seus caminhões, momento no qual JAIR arremessou pedras em direção a GILBERTO, quando o mesmo, com intuito de se vingar desferiu golpes na vítima, utilizando um facão que possuía na caixa de ferramentas de seu caminhão.

Após a ocorrência dos fatos, GILBERTO se evadiu do local, dirigindo até o posto de combustível mais próximo, local em que foi encontrado pela Polícia Militar, ocasião em que se procedeu a sua prisão em flagrante e foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Barcarena para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, o acusado confessou a prática do crime.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária ou impronuncia do acusado, uma vez que, este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte (ID 17678693).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 17678695).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 18346540).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18644293).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recorrente interpôs Apelação contra a decisão de pronúncia e o juízo a quo, aplicando o princípio da fungibilidade, recebeu o recurso interposto pela defesa como Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e satisfeitos os requisitos legais. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: definir se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante recurso de apelação e, em caso positivo, quais os requisitos necessários para a incidência do princípio em comento. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 e ss. do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (grifo nosso)

LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa sustenta, em síntese, a absolvição sumária por legítima defesa, sob o argumento de que o recorrente apenas reagiu a agressão perpetrada pela vítima, que teria lançado pedras contra ele. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para crime diverso dos dolosos contra a vida, por ausência de animus necandi.

No caso concreto a materialidade restou provada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 17678492, pág. 09), Laudo Cadavérico (ID 17678561) e Mídias de ID 17678504 e 17678511).

Do mesmo modo, os elementos de autoria foram evidenciados tanto pelos relatos testemunhais quanto pelas declarações do próprio recorrente, que admitiu a prática delitiva, conforme registrado na decisão de pronúncia (ID 17678684).

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade, cabendo ao julgador verificar tão somente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito, com o objetivo de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ao pronunciar o réu, o magistrado de primeiro grau restringe-se a constatar a existência desses requisitos, devendo abster-se de proceder a uma análise exauriente do acervo probatório, pois, nessa etapa, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade. Nessa perspectiva, compete ao Conselho de Sentença, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, decidir em definitivo sobre a absolvição ou condenação do acusado.

Quanto ao pleito de absolvição sumária, verifico não assistir razão à defesa.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. Dessa forma, a configuração da excludente exige a presença cumulativa desses requisitos.

É cediço que a absolvição sumária fundada em legítima defesa, prevista no art. 415, IV, do CPP, somente se justifica quando os elementos probatórios evidenciam, de modo inequívoco, que o réu agiu amparado pela excludente. Situação que não se observa no caso em apreço.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando a prova dos autos a demonstra de maneira clara, inequívoca e incontestável.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP
. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pela recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA 3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005553-38.2013.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024) (grifo nosso)

Desta forma, no caso em tela, embora haja depoimentos que indicam que a vítima teria atirado pedras contra o acusado, o conjunto probatório não evidencia, de forma irrefutável, que a reação do recorrente tenha observado os critérios de necessidade e proporcionalidade exigidos pela lei penal. O próprio relato das testemunhas aponta para a utilização de um facão, desferindo golpes contra a vítima, circunstância que afasta a conclusão de que tenha havido mero instinto de defesa em medida estritamente moderada.

Portanto, não se mostra possível o reconhecimento da excludente nesta fase, pois não há prova cabal e inequívoca de que o acusado agiu integralmente amparado pela legítima defesa, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

A defesa requer, ainda, a desclassificação para delito diverso dos dolosos contra a vida, alegando ausência de animus necandi.

Contudo, é cediço que, na fase da pronúncia, a desclassificação somente se admite quando a inexistência da intenção de matar é manifesta e incontroversa, evidenciando-se tratar de crime alheio à competência do Júri, nos termos do art. 74, §1º, do CPP.

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0019541-18.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024 ) (grifo nosso)

No presente caso, os elementos constantes dos autos não afastam, de plano, o dolo de ceifar a vida, uma vez que a conduta de desferir golpes de facão contra a vítima, em região vital, demonstra, ao menos em tese, a intenção homicida. Havendo dúvida razoável, esta deve ser resolvida em favor da competência do Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
, próprio da decisão de pronúncia.

Diante desse cenário, o conjunto de provas não autoriza, nesta fase processual, afastar de maneira categórica a hipótese de que o acusado tenha agido com animus necandi ou não. A narrativa defensiva constitui apenas uma das leituras possíveis dos acontecimentos, mas não a única.

Assim, trata-se de matéria a ser apreciada pelo Tribunal do Júri, no pleno exercício de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF/88), mediante exame aprofundado das provas em plenário, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025